Tribunal: TJMT
Processo: 1022900-92.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022900-92.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INGO ALBRECHET - CPF: 283.233.009-68 (APELANTE), JONAS MILTON RUTKE - CPF: 968.741.049-34 (ADVOGADO), NOELI ALBRECHT - CPF: 476.292.909-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento no art. 918, I, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC), e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida aos embargantes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargantes fazem jus à gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência; e (ii) saber se houve preclusão e litispendência pela oposição de embargos à execução já anteriormente apresentados nos autos principais da ação executiva, o que comprometeria a admissibilidade do segundo petitório.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida, à luz da jurisprudência do STJ, segundo a qual a simples alegação de capacidade financeira não é suficiente para a revogação do benefício, sendo necessária a demonstração robusta de ausência de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso.

4. O protocolo anterior de petição intitulada "embargos à execução" nos autos da ação executiva principal evidencia a ocorrência de litispendência, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e pedido, caracteriza preclusão consumativa.

5. Ainda que o protocolo inicial dos embargos tenha ocorrido nos autos principais da execução, trata-se de erro sanável à luz do princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do art. 277 do CPC e da jurisprudência consolidada, o que não impede o reconhecimento da litispendência quando há reiteração de conteúdo e identidade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença reformada parcialmente, apenas para reconhecer que a extinção da ação se funda no art. 485, V, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade da justiça somente pode ser revogada mediante prova da ausência de hipossuficiência. 2. A oposição de dois embargos à execução com mesmas partes, pedido e causa de pedir configura litispendência e atrai a extinção do segundo feito sem resolução de mérito, por força do art. 485, inciso V, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
NOELI ALBRECHT E OUTRO
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT
,
autos nº 1001258-57.2019.8.11.0009 - EMBARGOS À EXECUÇÃO (opostos por dependência a ação de execução de título extrajudicial sob n.º 1015846-75.2024.8.11.0015)
,

que rejeitou liminarmente os embargos à execução,

com lastro no conteúdo normativo do art. 918, inciso I do Código de Processo Civil, e extinguiu o feito, sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, condenou os embargantes no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. Suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

inconformados com a
r.
sentença, os recorrentes interpuseram recurso de apelação cível, pleiteando pela reformar do ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) do erro in procedendo em relação ao termo inicial do prazo para apresentação dos embargos; b) da aplicação errônea da regra do art. 231, inciso v do CPC; c) da tempestade dos embargos.

Requerem, assim, o provimento deste recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 269078796 - Pág. 1), pugnando pela revogação do benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o elatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
NOELI ALBRECHT E OUTRO
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT
,
autos nº 1001258-57.2019.8.11.0009 - EMBARGOS À EXECUÇÃO (opostos por dependência a ação de execução de título extrajudicial sob n.º 1015846-75.2024.8.11.0015)
,

que rejeitou liminarmente os embargos à execução,

com lastro no conteúdo normativo do art. 918, inciso I do Código de Processo Civil, e extinguiu o feito, sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, condenou os embargantes no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. Suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto ao pedido de impugnação à justiça gratuita e termo inicial para a propositura de embargos à execução.

DECIDO.

De início, a parte Recorrida insurge contra o deferimento da justiça gratuita aos recorrentes.

No entanto, o entendimento do STJ é de que, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ; AgInt no REsp 1785426/PB; AgInt no REsp 1743428/MG; AgInt no AREsp 1089437/MG; AgInt no AREsp 1564850/MG.

Com efeito, mantenho o direito à gratuidade da justiça.

Passo à apreciação das demais teses.

Cumpre esclarecer que os embargos à execução devem ser opostos nos moldes do art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.

Entretanto, verifica-se que os recorrentes, ora embargantes, protocolaram, em 23/09/2024, às 19h53min20s, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1015846-75.2024.8.11.0015, a qual tramita por dependência a este processo, petição intitulada 'Embargos à Execução', cujo conteúdo busca alcançar o mesmo efeito jurídico pretendido no presente incidente.

Logo, os embargos à execução, registrados sob o nº 1022900-92.2024.8.11.0015 e ora apreciados em sede de recurso de apelação, foram distribuídos em 23/09/2024, às 20h15min44s, ou seja, posteriormente àquele acima mencionado.

Portanto, é incontroverso o fato de terem sido opostos dois embargos à execução.

Com efeito, impõe-se reconhecer a incidência da preclusão sobre as questões ora ventiladas nesta, porquanto já foram anteriormente objeto de impugnação pelos executados, mediante a oposição de petitório denominado “embargos à execução” na ação executiva. Ainda que assim não fosse, tampouco seria admissível nova oposição, considerando que a matéria se encontra atualmente submetida à discussão.

Leciona Fredie Didier Júnior:

“consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder processual” (Curso de Direito Processual Civil. Volume 1. Editora JusPodivm. 10ª edição. Salvador. 2008. p. 275/276).

Assim, resta configurada a litispendência quanto à matéria deduzida, uma vez que os embargantes já opuseram embargos à execução nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1015846-75.2024.8.11.0015.

Dispõe o art. 337 do CPC/15:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Como cediço, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação tendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir de outra ação em curso.

A ratio essendi da litispendência é que a parte não promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma causa petendi.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . A ratio essendi da litispendência é que a parte não promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma causa petendi. Reconhecida a litispendência, uma vez que ambas os embargos à execução visam o mesmo efeito jurídico, a demanda deve ser extinta, sem resolução de mérito. A preclusão consumativa ocorre quando um ato já fora praticado anteriormente, razão pela qual não é cabível a interposição de dois embargos à execução”. (TJ-MG - AC: 10024171305212001 Belo Horizonte, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

Desse modo, restando incontroversa a ocorrência de litispendência, deve ser mantida a extinção da ação. Contudo, o dispositivo da sentença merece reparo, devendo a extinção ser reconhecida com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ademais, não se deve olvidar que no caso de a petição dos embargos à execução não tenha sido distribuída por dependência, conforme determina o
§ 1º
do art.
914
do
CPC
, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio da instrumentalidade das formas, admitindo-se o recebimento dos embargos à execução.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS POR TEREM SIDO APRESENTADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA A ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ACOLHIDA E GRATUIDADE DEFERIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PARA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE OPORTUNIZAR A DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA EM AUTOS APARTADOS. INDEFERIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DA POSTULAÇÃO EM AUTOS APARTADOS, AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO E PEDIDO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO SANÁVEL. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, COOPERAÇÃO, ECONOMIA E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução de título extrajudicial, sob o fundamento de erro grosseiro, por terem sido protocolados nos próprios autos da execução, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em saber se a propositura dos embargos à execução, protocolados equivocadamente nos autos principais, configura erro insanável ou se é possível sanar o vício mediante aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à preliminar de isenção do preparo recursal, restou comprovado nos autos que a apelante possui renda limitada e apresentou documentação suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica, conforme prevê o art. 99, caput e § 2º, do Código de Processo Civil. Assim, a gratuidade da justiça foi deferida, garantindo à recorrente acesso à jurisdição.
4. Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, observa-se que a medida pleiteada possui caráter satisfativo e se confunde com o mérito do recurso, esgotando-o integralmente. Ademais, de acordo com o art. 1.012, § 1º, III, do Código de Processo Civil, a sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução não possui efeito suspensivo, sendo necessário que o apelante postule por esse efeito em requerimento autônomo e demonstre a garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do mesmo Código. Assim, a antecipação da tutela recursal foi indeferida, sendo sua análise relegada ao julgamento de mérito do presente recurso.
5. Nos termos do art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser distribuídos em autos apartados. Contudo, o protocolo equivocado no feito principal não constitui, por si só, erro insanável ou inescusável.
6. Nessa hipótese, a rejeição liminar dos embargos, sem conceder prazo para a correção do supracitado vício, afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade, da proporcionalidade, da cooperação e da economia processual, previstos nos arts. 277 e 8º do CPC.
7. A aplicação excessiva do formalismo procedimental, em detrimento do direito ao contraditório, ampla defesa e à razoável duração do processo, justifica a anulação da sentença para oportunizar à embargante a correção do vício mediante desentranhamento e autuação em apartado.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “O protocolo equivocado dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução configura vício sanável, passível de correção com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e economia processual, conforme disposto nos arts. 8º e 277 do Código de Processo Civil.” (N.U 0000020-23.2005.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Embargos à execução protocolados nos autos do processo da própria execução, e não distribuídos por dependência - Pretensão de anular a r.decisão que não conheceu dos embargos à execução - Cabimento – Hipótese em que a eficiência da justiça está diretamente relacionada com os resultados por ela obtidos – Instrumentalidade das formas ( CPC, art. 276)– Necessidade de oportunizar a regularização da distribuição dos embargos à execução pelo agravante – RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2016375-08 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 03/04/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA . EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUCIONAL. ERRO SANÁVEL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E EFETIVIDADE DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 277 E 283, DO CPC . PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO”. (TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N . 5005562-56.2023.8.24 .0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J. 05-03-2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 11%. Suspensa sua exigibilidade, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por fim, determino a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para análise de eventual crime perpetrado contra os idosos, nos termos do art. 40 do CPP.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025